Tribunal: TJES
Processo: 5012149-67.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012149-67.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ALZIRA CLAUDIO DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO COMO MARCO INICIAL DO PRAZO DEFENSIVO (ENUNCIADO 156 DO FONAJE E ART. 525 DO CPC). EMBARGOS OPOSTOS DENTRO DO PRAZO LEGAL. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1º, DO CPC. INAPLICABILIDADE. PAGAMENTO PARCIAL REALIZADO DE BOA-FÉ. DIVERGÊNCIA OBJETIVA NOS CÁLCULOS. CONSTATAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO PELA CONTADORIA JUDICIAL. CONDUTA DILIGENTE DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE REVELIA OU RECUO DO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pela Exequente contra sentença que acolheu parcialmente os Embargos à Execução opostos pelo Banco Executado, afastando a aplicação da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC, após apuração do valor devido pela Contadoria Judicial.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Examina-se (i) a tempestividade dos Embargos à Execução e (ii) a possibilidade de incidência das penalidades previstas no art. 523, § 1º, do CPC diante do pagamento parcial e da divergência de cálculos entre as partes.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. Nos termos do Enunciado 156 do FONAJE e do art. 525 do CPC, o prazo para oposição de embargos à execução inicia-se a partir do depósito realizado para garantia do juízo, dispensada a lavratura de termo de penhora.
04. No caso concreto, o Banco Executado efetuou o depósito de garantia em 14/06/2024 e apresentou os Embargos à Execução em 02/07/2024, dentro do prazo legal de 15 dias úteis, razão pela qual não há falar em intempestividade.
05. Quanto à aplicação da multa e dos honorários do art. 523, § 1º, do CPC, verifica-se que o pagamento parcial decorreu de divergência objetiva nos cálculos apresentados pela Exequente, que foram posteriormente revistos pela Contadoria Judicial.
06. O laudo contábil apurou excesso de execução, concluindo que o débito correto era de R$ 45.368,81, valor inferior ao exigido pela credora (R$ 63.050,77), e que o Banco, ao garantir o juízo e realizar depósitos complementares, demonstrou boa-fé e intenção de adimplir.
07. Nessas circunstâncias, é indevida a imposição das penalidades do art. 523, § 1º, do CPC, que pressupõem inadimplemento injustificado ou comportamento protelatório, o que não se verificou no caso concreto.
08. Assim, a sentença que afastou a multa e os honorários deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

IV – DISPOSITIVO E TESE
09. Recurso conhecido e desprovido.
10.
Teses de julgamento:
“1. O prazo para oposição de embargos à execução inicia-se a partir do depósito realizado para garantia do juízo, conforme Enunciado 156 do FONAJE e art. 525 do CPC. 2. A multa e os honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC não se aplicam quando o pagamento parcial decorre de divergência objetiva de cálculos e o devedor atua de boa-fé, garantindo o juízo e demonstrando diligência no cumprimento da obrigação.”

Dispositivos relevantes citados:
Art. 523, §§ 1º e 2º, e art. 525 do CPC; Enunciado 156 do FONAJE; Enunciado 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5012149-67.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
MARIA ALZIRA CLAUDIO DE SOUZA

RECORRIDO:
BANCO BRADESCO S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATOR: DR RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO COMO MARCO INICIAL DO PRAZO DEFENSIVO (ENUNCIADO 156 DO FONAJE E ART. 525 DO CPC). EMBARGOS OPOSTOS DENTRO DO PRAZO LEGAL. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1º, DO CPC. INAPLICABILIDADE. PAGAMENTO PARCIAL REALIZADO DE BOA-FÉ. DIVERGÊNCIA OBJETIVA NOS CÁLCULOS. CONSTATAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO PELA CONTADORIA JUDICIAL. CONDUTA DILIGENTE DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE REVELIA OU RECUO DO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pela Exequente contra sentença que acolheu parcialmente os Embargos à Execução opostos pelo Banco Executado, afastando a aplicação da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC, após apuração do valor devido pela Contadoria Judicial.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Examina-se (i) a tempestividade dos Embargos à Execução e (ii) a possibilidade de incidência das penalidades previstas no art. 523, § 1º, do CPC diante do pagamento parcial e da divergência de cálculos entre as partes.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. Nos termos do Enunciado 156 do FONAJE e do art. 525 do CPC, o prazo para oposição de embargos à execução inicia-se a partir do depósito realizado para garantia do juízo, dispensada a lavratura de termo de penhora.
04. No caso concreto, o Banco Executado efetuou o depósito de garantia em 14/06/2024 e apresentou os Embargos à Execução em 02/07/2024, dentro do prazo legal de 15 dias úteis, razão pela qual não há falar em intempestividade.
05. Quanto à aplicação da multa e dos honorários do art. 523, § 1º, do CPC, verifica-se que o pagamento parcial decorreu de divergência objetiva nos cálculos apresentados pela Exequente, que foram posteriormente revistos pela Contadoria Judicial.
06. O laudo contábil apurou excesso de execução, concluindo que o débito correto era de R$ 45.368,81, valor inferior ao exigido pela credora (R$ 63.050,77), e que o Banco, ao garantir o juízo e realizar depósitos complementares, demonstrou boa-fé e intenção de adimplir.
07. Nessas circunstâncias, é indevida a imposição das penalidades do art. 523, § 1º, do CPC, que pressupõem inadimplemento injustificado ou comportamento protelatório, o que não se verificou no caso concreto.
08. Assim, a sentença que afastou a multa e os honorários deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

IV – DISPOSITIVO E TESE
09. Recurso conhecido e desprovido.
10.
Teses de julgamento:
“1. O prazo para oposição de embargos à execução inicia-se a partir do depósito realizado para garantia do juízo, conforme Enunciado 156 do FONAJE e art. 525 do CPC. 2. A multa e os honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC não se aplicam quando o pagamento parcial decorre de divergência objetiva de cálculos e o devedor atua de boa-fé, garantindo o juízo e demonstrando diligência no cumprimento da obrigação.”

Dispositivos relevantes citados:
Art. 523, §§ 1º e 2º, e art. 525 do CPC; Enunciado 156 do FONAJE; Enunciado 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

RELATÓRIO

A Exequente, ora Recorrente, ajuizou inicialmente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais contra o Banco Recorrido, sustentando que foram realizados descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de um contrato de empréstimo consignado que alegou nunca ter contraído, sendo ela pessoa idosa e aposentada por invalidez.

O Juízo de primeiro grau proferiu sentença (Id 6693583) julgando os pedidos parcialmente procedentes: (i) declarou a inexigibilidade do débito; (ii) condenou o Banco à devolução em dobro dos valores descontados (72 parcelas de R$ 210,09, de abril/2017 a março/2023), com juros e correção; e (iii) condenou o Banco ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, com juros e correção.

O Banco Executado interpôs Recurso Inominado, ao qual esta eg. Turma Recursal negou provimento (Acórdão Id 7780345), mantendo a sentença em sua totalidade e condenando o Banco Recorrido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor da condenação (Id 7780345).

Iniciada a fase de cumprimento de sentença após o trânsito em julgado (Id 8045652), a Recorrente manifestou-se apresentando demonstrativo de cálculos que incluía a multa de 10% e os honorários de 10% previstos no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil, sobre o saldo que considerava remanescente, totalizando R$ 63.050,77.

O Executado, por sua vez, realizou um primeiro depósito (Id 14975400) de R$ 18.255,50, dentro do prazo que considerava ser o de pagamento voluntário, seguido de um segundo depósito no valor de R$ 63.050,77, este último alegando ser para "garantia do Juízo" (Id 14975419), e opôs Embargos à Execução (Id 14975418), alegando excesso de execução e que o valor devido seria de R$ 45.541,02, refutando a aplicação da multa e dos honorários do art. 523, § 1º, do CPC.

A sentença recorrida (Id 14975432) acolheu parcialmente os Embargos à Execução, porquanto o Juízo
a quo
havia determinado a remessa dos autos à Contadoria Judicial, que apurou o valor total do débito, sem a incidência das penalidades do art. 523, § 1º, em R$ 45.368,81 (até 11/06/2024).

A Exequente interpôs o presente Recurso Inominado (Id 14975686), pugnando pela reforma da sentença para: (i) reconhecer a intempestividade dos Embargos à Execução do Banco; e (ii) subsidiariamente, reconhecer a devida aplicação da multa de 10% e do honorários de 10% do art. 523, § 1º e § 2º, do CPC, sobre o valor remanescente não pago no prazo voluntário (R$ 44.758,25, conforme apurado pela própria Contadoria Judicial no Id 14975427).

O Recorrido foi intimado para apresentar contrarrazões (Id 14975688), mas manteve-se inerte, conforme certidão de decurso de prazo (Id 14975692).

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor da Recorrente, pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

A Recorrente alegou a intempestividade dos Embargos à Execução opostos pelo Banco Executado.

A tese, no entanto, não prospera. Isso porque, o prazo para apresentação da defesa, quando houver depósito ou garantia do juízo, inicia-se a partir deste ato.

No caso, o Banco Executado, após o depósito inicial insuficiente, complementou a quantia para fins de garantia do juízo em 14/06/2024 (Id 14975419) e protocolou os Embargos à Execução em 02/07/2024 (Id 14975418).

Considerando o marco inicial da garantia do juízo, o prazo de 15 dias úteis para a oposição dos embargos ou impugnação ao cumprimento de sentença foi devidamente respeitado, razão pela qual se reconhece a tempestividade da defesa apresentada pelo Executado.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados proferidos por este eg. TJES e pelo eg. TJPR, respectivamente:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE NÃO CONFIGURADA. DEPÓSITO ESPONTÂNEO EM DATA POSTERIOR À ALEGADA PELO RECORRENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que reconheceu o excesso de execução nos embargos opostos pela recorrida, sob alegação de intempestividade dos embargos, sustentando que o depósito judicial teria ocorrido em data diversa da considerada pelo juízo de origem.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Definir se os embargos à execução apresentados pela parte recorrida foram opostos de maneira tempestiva, considerando a correta identificação da data do depósito judicial e a contagem do prazo processual.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. As provas constantes nos autos demonstram que o depósito para garantia do juízo ocorreu em 17/06/2024, e não em 03/05/2024, conforme alegado pela recorrente. O sistema PJe indicou que o prazo para pagamento findaria em 18/06/2024. Assim, os embargos foram apresentados em prazo hábil, sendo tempestivos. Aplicação do Enunciado 156 do FONAJE e do art. 525 do CPC/2015. Sentença mantida.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O prazo para oposição de embargos à execução flui da data do depósito espontâneo realizado para garantia do juízo, conforme Enunciado 156 do FONAJE. 2. Considerado que o depósito ocorreu em 17/06/2024, os embargos opostos na mesma data são tempestivos. 3. Sentença que reconheceu o excesso de execução devidamente mantida."

___________

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR - RI: 00121473220188160026 Campo Largo 0012147-32.2018 .8.16.0026 (Acórdão), Relator.: Irineu Stein Junior, Data de Julgamento: 25/03/2022, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 27/03/2022. (TJES, RECURSO INOMINADO 5000815-02.2023.8.08.0035, 3ª TURMA RECURSAL, REL. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, JULGADO EM: 30/05/2025)

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE . PRAZO QUE TEM INÍCIO NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE AO DEPÓSITO VOLUNTÁRIO (ENUNCIADO 156 DO FONAJE)
OU DO ESCOAMENTO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DA OBRIGAÇÃO ( CPC - ART. 525). INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO1 – Cumprimento de sentença.2 – O prazo para oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença passa a fluir a partir do primeiro dia útil após o termino do prazo quinzenal para a satisfação voluntária da obrigação, nos termos do art. 525 do CPC/2015, independente de penhora ou intimação.3 –
Em preferindo o executado garantir a execução, tendo como escopo evitar a incidência da multa de 10%, o prazo para a interposição de impugnação ao cumprimento de sentença tem seu termo inicial no primeiro dia útil subsequente ao depósito/garantia, nos termos previstos pelo Enunciado 156 do FONAJE:ENUNCIADO 156 – Na execução de título judicial, o prazo para oposição de embargos flui da data do depósito espontâneo, valendo este como termo inicial, ficando dispensada a lavratura de termo de penhora (XXX Encontro – São Paulo/SP).
4 – Considerando que o executado efetuou o depósito garantia no dia 22/09/2021 (mov. 185), o prazo de 15 (quinze) dias (Enunciado 156 FONAJE) deverá ser computado a partir do dia útil seguinte (23/09/2021), devendo ainda serem desconsiderados do cômputo os dias 11 e 12 de outubro, em razão do recesso forense/feriado nacional, de modo que o prazo da parte promovida teve seu fim em 15/10/2021. Compulsando os autos se verifica que o incidente de impugnação ao cumprimento de sentença foi protocolado em 21/10/2021, portanto, intempestivamente.5 – Sentença mantida. Recurso desprovido (TJ-PR - RI: 00121473220188160026 Campo Largo 0012147-32.2018 .8.16.0026 (Acórdão), Relator.: Irineu Stein Junior, Data de Julgamento: 25/03/2022, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 27/03/2022) [destaquei]

Dessa forma, a alegação de intempestividade da Recorrente deve ser integralmente rejeitada.

A segunda tese da Recorrente atinge o cerne da sentença, que afastou a aplicação da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10% sobre o saldo remanescente decorrente do pagamento inicial insuficiente.

Para que as penalidades do art. 523, § 1º, do CPC sejam aplicadas, é fundamental que se configure o inadimplemento injustificado da obrigação, ou seja, a conduta protelatória ou de má-fé do devedor em não cumprir a determinação judicial.

A análise do primeiro depósito (R$ 18.255,50
versus
R$ 63.013,75, o débito apurado da Exequente sem multa) sugere um pagamento parcial e, portanto, uma aplicação automática do § 2º do art. 523. Contudo, o caso concreto revela uma divergência objetiva e substancial dos cálculos, na qual o Executado, de boa-fé, opôs Embargos à Execução alegando excesso, o que foi endossado pelo Juízo
a quo
ao determinar que a Contadoria Judicial elaborasse o cálculo correto.

O resultado do cálculo da Contadoria (R$ 45.368,81) confirmou que o montante perseguido pela Exequente (R$ 63.050,77) estava em excesso. Mais importante, ao somar todos os depósitos realizados pelo Banco Executado (R$ 81.306,27), o Juízo de primeiro grau concluiu pela satisfação integral da obrigação e determinou a devolução de valor significativo (R$ 17.681,96) ao devedor.

Não pode o devedor ser penalizado com multa e honorários sobre um valor exorbitante e manifestamente excessivo pretendido pelo credor. A oposição de Embargos, uma vez julgada procedente a alegação de excesso de execução (e consequentemente, constatada a quitação e devolução de valores após a apuração da Contadoria), demonstra que a conduta do devedor foi diligente e pautada na busca pelo valor justo.

A aplicação da multa pressupõe a recalcitrância dolosa ou a omissão do devedor, o que não ocorreu neste feito, em que o Executado agiu em conformidade com sua defesa e garantiu o juízo para discutir a pendência.

Afastar as penalidades do art. 523, § 1º, do CPC, nestes casos de divergência objetiva e posterior comprovação de excesso do crédito postulado pelo credor, é a medida mais justa e aderente aos princípios processuais da boa-fé e da proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa da parte credora.

Assim, a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)